Tribunal: STF
Processo: HC 123424
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-07
Data de publicação: 2014-10-07

Ementa:
EMENTA



    HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. MILITAR. PECULATO-FURTO. ARTIGO 303, § 2º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ÉDITO CONDENATÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS VEDADO NA VIA ESTREITA DO WRIT. 



    1. Não se presta o habeas corpus, enquanto não permite ampla avaliação e valoração das provas, como instrumento hábil ao reexame do conjunto fático-probatório ensejador da condenação criminal. Precedentes.



    2. Na mesma linha de entendimento, conforme assentado pela jurisprudência desta Suprema Corte, o pedido de desclassificação da conduta criminosa também implica “revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta via estreita do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória” (HC 118.349/BA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 07.5.2014). 



    3. Ordem de habeas corpus denegada.